Tribunal: TJMT
Processo: 1016471-51.2024.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016471-51.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ MAURO DA COSTA - CPF: 393.674.281-20 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E MORAL – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANOS MORAIS E TEMPORAIS NÃO CONFIGURADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a existência da relação jurídica originária entre o consumidor e a instituição financeira cedente, mediante juntada de contrato de adesão a cartão de crédito devidamente assinado e relatório de consumo demonstrando a utilização do serviço, bem como a cessão regular do crédito e a notificação do devedor, legítima é a inscrição do nome do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito pela cessionária, caracterizando exercício regular de direito.

A distinção técnica entre "fatura de consumo" e "relatório de consumo" não é relevante para fins probatórios quando este último contém informações detalhadas que permitem identificar as operações realizadas, mormente quando corroboradas pelo adimplemento parcial da dívida pelo consumidor, o que demonstra ciência inequívoca da relação contratual.

O denominado "binômio necessário" (comprovação da dívida original + termo de cessão de crédito) resta atendido quando os documentos constantes dos autos, analisados em conjunto, demonstram tanto a existência da dívida quanto a regularidade da cessão do crédito.

Inexistente o ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização por danos morais ou temporais, ainda que sob a perspectiva da teoria do desvio produtivo do consumidor, que pressupõe conduta abusiva por parte do fornecedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ MAURO DA COSTA, visando reformar sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral n.o 1016471-51.2024.8.11.0002, movida em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Com estas considerações e fundamentos, julgo improcedentes os pedidos iniciais e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte requerente, com fundamento no artigo 85, caput, § 8o, do CPC, ao pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de o requerente ser beneficiário da justiça gratuita.”

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (Id. 293698935), alegando, em síntese, que: a) não há prova da dívida original que teria dado origem à negativação, tendo a apelada apresentado apenas termo de adesão de cartão de crédito, mas não apresentou fatura de consumo, sustentando que "relatório de consumo" não se confunde com "fatura de consumo"; b) há necessidade de comprovação do "binômio necessário" (dívida original + termo de cessão de crédito); c) o dano temporal restou configurado, pela teoria do desvio produtivo do consumidor; d) o
quantum
indenizatório a título de danos morais deve ser fixado em patamar proporcional e razoável.

Em contrarrazões (Id. 293698942), a parte apelada defendeu a regularidade da contratação, sustentando que a negativação decorreu de inadimplência do apelante, demonstrada pela juntada de documentos que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a cessão do crédito. Aduziu, ainda, que o apelante chegou a efetuar pagamentos do contrato, o que evidenciaria sua ciência acerca da dívida. Por fim, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia principal cinge-se em verificar se a inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes foi indevida, de modo a ensejar a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e temporais, bem como à obrigação de fazer consistente na retirada da negativação.

Para tanto, necessário aferir se restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes que legitimaria a cobrança do débito e consequente negativação, bem como se a cessão de crédito atendeu aos requisitos legais.

A priori
, impende destacar que nas relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, como a que se apresenta
in casu
, vigora a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Nesse sentido, verifico que a controvérsia gravita em torno da legitimidade da negativação do nome do apelante, procedida pela apelada, em virtude de débito no valor de R$ 919,45 (novecentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos), vinculado ao contrato no 4180500040602000, relativo ao produto COMPCARD VISA NACIONAL, oferecido pelo Banco Bradesco.

O apelante sustenta que a apelada não apresentou documento original de formação do débito, limitando-se a juntar termo de adesão a cartão de crédito, sem demonstrar a utilização efetiva do serviço mediante apresentação de faturas de consumo. Especificamente, argumenta que o "relatório de consumo" apresentado não se confunde com "fatura de consumo", sendo aquele "perfeitamente manipulável".

Após acurada análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifico que a apelada logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica entre o apelante e o cedente (Banco Bradescard S/A), mediante a juntada da Proposta de Contratação de Cartão de Crédito junto à Organização Bradesco e da Proposta de Adesão ao BradesCard, ambas firmadas pelo apelante, instruídas com cópia dos seus documentos pessoais (Ids. 293698925 e 293698926).

No que concerne à distinção entre "relatório de consumo" e "fatura de consumo", alegada pelo apelante, impende esclarecer que, embora se trate de documentos com finalidades distintas – sendo a fatura de consumo um documento com finalidade de cobrança direta ao consumidor e o relatório de consumo um documento interno com registro das operações realizadas – ambos possuem idêntico valor probatório para fins de comprovação da utilização do serviço de crédito.

O relatório de consumo apresentado pela apelada (Id. 293698926), extraído diretamente do sistema do Banco Bradescard, contém informações detalhadas sobre as operações realizadas com o cartão de crédito, incluindo datas, valores e estabelecimentos comerciais onde foram efetuadas as compras, constituindo prova robusta da utilização do serviço pelo apelante e da consequente formação da dívida.

Ademais, a alegação de que tal documento seria "perfeitamente manipulável" não encontra respaldo nos autos, porquanto o apelante não apresentou qualquer elemento concreto que pudesse infirmar a autenticidade do relatório de consumo apresentado pela apelada, limitando-se a fazer alegações genéricas e desprovidas de suporte probatório.

Outrossim, a apelada demonstrou que o próprio apelante realizou pagamentos de algumas parcelas do contrato, conforme se verifica nas contrarrazões, onde são mencionadas transações datadas de 15/02/2017 e 17/02/2017, incluindo pagamento recebido no valor de R$ 199,95, além de compras realizadas em estabelecimento comercial denominado "GENIAL CONVENIENCIAS L VARZEA GRANDE BR". Tais fatos, não impugnados especificamente pelo apelante, corroboram a existência da relação jurídica e a legitimidade da dívida.

Neste ponto, é imperioso destacar que o apelante não apresentou qualquer comprovante de pagamento da operação ou outro documento apto a comprovar a quitação do débito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, a realização de pagamentos parciais pelo apelante demonstra, de forma inequívoca, sua ciência acerca da contratação, afastando, por consequência, qualquer alegação de desconhecimento da dívida ou de fraude.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o pagamento de parcelas afasta a alegação de desconhecimento do contrato, porquanto incompatível com o perfil de um terceiro fraudador, que busca obter vantagem financeira no menor período possível, não sendo crível que este procedesse ao pagamento parcial de débito fraudulentamente contraído.

No que concerne à cessão de crédito, o apelante sustenta que seria necessária a apresentação do instrumento de cessão atrelado à comprovação da dívida original, formando o que denominou de "binômio necessário".

A questão comporta exame sob dois enfoques distintos: a) a validade da cessão de crédito entre cedente e cessionário; e b) a eficácia da cessão perante o devedor.

Quanto ao primeiro aspecto, observo que a apelada apresentou certidão (Id. 293698928) que demonstra a cessão de crédito efetuada entre o cedente BANCO BRADESCARD S/A e a cessionária FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADOS, comprovando a regularidade da transferência do crédito.

Em relação ao chamado "binômio necessário", sustentado pelo apelante como indispensável para a regularidade da cessão de crédito (dívida original + termo de cessão), impende destacar que tal conceito não encontra amparo expresso na legislação civil, que exige apenas a demonstração da existência do crédito e a prova da cessão, sem estabelecer formalidades específicas quanto à forma de comprovação da dívida original.

In casu
, conforme já explicitado alhures, tanto a dívida original quanto a cessão de crédito restaram devidamente comprovadas nos autos, mediante a juntada da Proposta de Contratação de Cartão de Crédito, do relatório de consumo e da certidão de cessão de crédito, documentos que, analisados em conjunto, demonstram a regularidade da cobrança e da consequente negativação.

No que tange à eficácia da cessão perante o devedor, o art. 290 do Código Civil estabelece que
"a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita".

Consoante consolidada hermenêutica jurídica, a exigência de notificação prevista no dispositivo legal supramencionado visa unicamente a informar o devedor sobre a titularidade do crédito, assegurando que o pagamento seja realizado ao real credor, com efeito liberatório da obrigação. Não se trata, portanto, de um requisito essencial para a validade da cessão, tampouco implica necessidade de anuência do devedor para que a transferência do crédito se concretize.

No caso em análise, verifica-se que a apelada juntou aos autos o documento denominado "COMUNICADO IMPORTANTE NR 2841756998", datado de 19 de março de 2021 (constante nas contrarrazões), que evidencia a notificação do apelante acerca da cessão de crédito, nos seguintes termos: "Em atendimento dos artigos 288 e seguintes do Código Civil, informamos que BANCO BRADESCARD SA, CNPJ 04.184.779/0001-01, transferiu a titularidade de CREDOR(es) de seu débito para FIDC IPANEMA VI, CNPJ 26.405.883/0001-03, em 21/09/2020".

Tal documento, enviado ao endereço do apelante, atende plenamente a exigência contida no art. 290 do Código Civil, conferindo eficácia à cessão de crédito perante o devedor.

Entretanto, ainda que se considerasse inexistente ou insuficiente a notificação, é imperioso destacar que, conforme entendimento consolidado nos tribunais pátrios, a ausência de notificação não invalida a cessão de crédito, mas apenas impede que o novo credor exija o pagamento diretamente do devedor até que este seja devidamente informado da cessão. O cessionário continua legitimado a adotar as medidas cabíveis para a satisfação do crédito, inclusive cobrando-o judicialmente.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA NO SERASA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . 1. CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA ENTRE A APELADA E O BANCO DO BRASIL S.A. REGULARIDADE DEMONSTRADA . 2. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO JUNTADO NOS AUTOS. TELAS ELETRÔNICAS DECLINADAS PELO RÉU EM CONTESTAÇÃO . COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DA FORÇA PROBATÓRIA DE TELAS ORIUNDAS DO SISTEMA INTERNO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. 3 . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL . AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULATÓRIA DE DÍVIDA E DANO MORAL. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA NA SERASA SUPOSTAMENTE DESCONHECIDA. CESSÃO DE DÍVIDA. REGULARIDADE DO DÉBITO AMPARADA EM CONTRATO . COBRANÇA E INSCRIÇÃO LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É improcedente a demanda em que se postulou a declaração de inexistência de dívida inscrita junto ao órgão restritivo de crédito sob alegação de desconhecimento de sua origem, quando a prova produzida nos autos demonstra a existência do débito negativado e a regularidade da cessão de crédito, sendo descabida, em tal hipótese, a indenização por dano moral. 2. É assente na jurisprudência do STJ e desta Câmara, a desnecessidade de notificação do devedor acerca da cessão de crédito, para o fim de resguardar o cessionário do direito de promover os atos necessários para a conservação do crédito por ele adquirido frente ao devedor.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA . (TJPR - 15a Câmara Cível - 0005364-94.2020.8.16 .0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 01.04 .2023) AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E DANO MORAL. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. INSURGÊNCIA DO AUTOR. RÉU QUE APRESENTOU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA EXISTÊNCIA DOS CONTRATOS E DA LIBERAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS . TELAS DO SISTEMA INTERNO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE TÊM FORÇA PROBATÓRIA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ACERCA DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO EM FAVOR DO AUTOR EVIDENCIADO . CONTRATOS EXISTENTES E VÁLIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE INVIABILIZA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA PARA TREZE POR CENTO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, OBSERVADOS OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO . (TJPR - 15a Câmara Cível - 0001189-77.2022.8.16 .0080 - Engenheiro Beltrão - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CEZAR NICOLAU - J. 15.04 .2023)”

(TJ-PR 00069000420228160035 São José dos Pinhais, Relator.: substituto luciano campos de albuquerque, Data de Julgamento: 26/08/2023, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2023)
(Negrito nosso)

Destarte, não merece prosperar a alegação do apelante de que a cessão de crédito seria irregular, porquanto restou devidamente comprovada nos autos a transferência do crédito do Banco Bradescard S/A para a apelada, bem como a notificação do devedor acerca dessa cessão.

Uma vez reconhecida a existência de relação jurídica entre o apelante e o cedente, bem como a regularidade da cessão de crédito, impõe-se reconhecer a legitimidade da negativação procedida pela apelada.

Com efeito, restou comprovado nos autos que o apelante contraiu dívida com o Banco Bradescard S/A, que por sua vez a transferiu à apelada, a qual, ao promover a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, agiu no exercício regular de direito, não praticando qualquer ato ilícito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil.

Nesse contexto, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil da apelada, porquanto ausente um dos seus pressupostos essenciais, qual seja, a conduta antijurídica.

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais e temporais, impende destacar que, para a configuração da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de três elementos: a) conduta ilícita; b) dano; e c) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Na hipótese
sub examine
, conforme já demonstrado alhures, não restou caracterizado qualquer ato ilícito praticado pela apelada, que agiu no exercício regular de direito ao negativar o nome do apelante em virtude de inadimplemento contratual devidamente comprovado.

Destarte, ausente o primeiro pressuposto da responsabilidade civil, qual seja, a conduta ilícita, não há que se falar em dever de indenizar, seja a título de danos morais, seja a título de danos temporais.

Imperioso destacar, por oportuno, que a teoria do desvio produtivo do consumidor, invocada pelo apelante, pressupõe a existência de conduta abusiva por parte do fornecedor, que gera desperdício de tempo e alteração prejudicial do cotidiano do consumidor.
In casu
, conforme já demonstrado, a apelada agiu no exercício regular de direito, não se configurando, pois, qualquer conduta abusiva apta a ensejar a aplicação da teoria invocada.

Ademais, o fato de o consumidor ter despendido tempo para buscar solução administrativa ou judicial de controvérsia decorrente de relação de consumo não configura, por si só, dano temporal indenizável, mormente quando o fornecedor age em conformidade com o ordenamento jurídico, como ocorreu na hipótese vertente.

Vejamos a jurisprudência:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ausência de dano - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – sentença mantida – recurso desprovido.

Apesar do dissabor suportado pela parte ao receber a cobrança de dívida inexistente, em que pese afirmar o desconhecimento dos contratos de empréstimos, a simples cobrança perpetrada pelo apelado, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula à honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso.”

(N.U 1001365-49.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)
(Negrito nosso)

Assim, seja sob a ótica do dano moral, seja sob a perspectiva do dano temporal, não se vislumbra,
in casu
, a presença dos pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025